Tribunal: CARF
Processo: 10882.724192/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724192/2020-71
ACÓRDÃO
3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METHA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2016
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
DESCARACTERIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Descaracterizado o Adiantamento para Futuro Aumento Capital - AFAC, em
razão da ausência de compromisso formal e da longa e injustificada
demora (mais de cinco anos) para a capitalização, cabe a incidência do IOF
sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas prevista no art. 13 da Lei no 9.779/99.
PERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual
incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
constitucionais, e, no mérito, para manter a autuação com relação aos valores lançados em contas
de AFAC; e ii) por qualidade, também no mérito, para manter a autuação das demais contas, as
quais o contribuinte atribui natureza de conta corrente. Vencidos os conselheiros Matheus
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
2
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Larissa Cássia Favaro
Boldrin.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito
tributário abaixo identificado:

2.A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração
anexados ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
3.IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES IMOBILIÁRIOS - IOF INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Ausência de declaração e recolhimento de IOF sobre operações de crédito,
caracterizadas por Contratos de Mútuo não apresentados à fiscalização e AFAC -
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital cuja realização não foi
confirmada, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
3
4 A descrição dos fatos encontra-se no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL às fls. 55 a
58, onde, em síntese, o fisco detalha o procedimento:
5."O contribuinte OAS S/A - Em recuperação Judicial, foi selecionado para
fiscalização do lOF-recüperações de Crédito por se verificar em sua ECF, ano
calendário 2016, valores significativos em conta referencial (1.02.01.01.03),
relativos a mútuos com partes relacionadas - Ativo de Longo Prazo. Nesta rubrica,
constatou-se que o saldo inicial da conta foi de R$ 490 milhões e o saldo final de
R$ 1,23 bilhão, sugerindo, portanto, aportes de recursos em operações de crédito
a terceiros, caracterizadas por Contratos de Mútuo tributadas pelo IOF".
6.Intimado a prestar esclarecimentos e apresentar documentos, a fiscalizada
informou que "as contas contábeis: 1151501 - AFAC - Ativo Circulante e 1250501 -
AFAC - Ativo Realizável Longo Prazo, possuem natureza de conta transitória e os
valores contabilizados nas mesmas foram reclassificados para a conta
1.02.01.01.02 e demais contas do balanço".
6.1"Neste contexto e diante das singelas informações prestadas pelo contribuinte,
verifica-se neste Termo que a premissa, em tese, utilizada pela fiscalização para a
abertura deste procedimento fiscal, materializou-se por falta de maiores
esclarecimentos. Restando, contudo, inabalável, o fato concreto de que, embora
contabilizados como tal, não há Contratos de Mútuo formais firmados com as
partes relacionadas, havendo, contudo, o reconhecimento formal da empresa de
se tratarem de Contas Correntes entre empresas do grupo; e que, também, prima
facie, os registros de AFAC são frágeis penumbras contábeis, que procuram
embaçar reais operações de crédito tributadas pelo IOF".
7.Neste contexto, foi efetuado Lançamento de Ofício para a cobrança do IOF, com
base no Crédito Rotativo, nos termos art. 7° , I, a, 1 e §§ 15 e 16 do Decreto no
6.306, de 2007.
8.Neste contexto, foi apurado o IOF devido em função das operações de mútuo
em comento, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora
regulamentares.
CIÊNCIA
9. O contribuinte foi devidamente cientificado aos 19/11/2020 conforme
documento à fl.72. Inconformado, apresentou, aos 21/12/2020 a impugnação às
fls. 77 a 107, onde, em síntese, argumenta:
IMPUGNAÇÃO
10.A tempestividade da impugnação.
11. O impugnante argumenta que as operações apontadas pelo fisco "referem-se
a contas correntes entre empresas do mesmo grupo e reclassificações entre
demais contas do balanço. Quanto as contas contábeis 1151501 - AFAC - Ativo
Circulante e 1250501 - AFAC - Ativo Realizável Longo Prazo", que "possuem
natureza de conta transitória e os valores contabilizados nas mesmas foram
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
4
reclassificados para a conta 1.02.01.01.02 e demais contas do balanço". Apresenta
planilha demonstrativa.
12.Na sequência, o impugnante apresenta diversas razões, para o "cancelamento"
do auto de infração:
Inconstitucionalidade do IOF sobre operações de crédito entre PJ não financeiras
12.1 O impugnante argumenta que o dispositivo legal utilizado pelo fisco viola os
limites da competência outorgada à União e referida controvérsia está em
discussão do STF.
Não incidência de IOF sobre operações de conta corrente mercantil
12.2 O impugnante argumenta que "O mútuo, portanto, pressupõe (i) a
transferência de coisa fungível pelo mutuante em favor do mutuário, (ii) que
deverá ser restituída em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade após o
decurso de um determinado prazo e (iii) não poderá ser exigida nem utilizada pelo
mutuante durante o período de empréstimo". Assim sendo, conclui que o
contrato de conta corrente mercantil, pactuado informalmente pela contribuinte
e demais empresas do grupo nas operações autuadas distinguem-se
substancialmente do conceito de mútuo. Ilustra com passagens doutrinárias e
jurisprudência administrativa.
A conta corrente como uma forma de cooperação, semelhante a um rateio de
despesas entre empresas do grupo econômico 12.3O impugnante argumenta que
"Não é adequado afirmar que o pagamento em favor de uma sociedade parceira
corresponda a uma forma de financiamento, tampouco que esse
compartilhamento de despesas corresponda a uma operação de "crédito"
tributável pelo IOF. É um fato que, nesses casos, uma sociedade usa seus recursos
em benefício de outra, mas o direito ao reembolso de despesa seguramente não é
uma operação de crédito.". Ilustra com jurisprudência administrativa, concluindo
que "se nota na jurisprudência acima citada, conclui-se que também não há
incidência de IOF para as hipóteses de rateio de despesas".
Das Contas Correntes sob Responsabilidade de uma única Gerência de Tesouraria
12.4 O impugnante argumenta que "o controle único das contas correntes das
empresas do grupo reforça a ausência de requisitos para conceituar essas
operações como mútuo, uma vez que não há juros, garantias, além de as
movimentações bancárias serem de responsabilidade de uma única Gerência de
Tesouraria".
13.Por fim, requer a improcedência da autuação, com o cancelamento da
cobrança do IOF, considerando que a incidência do IOF no presente caso é
inconstitucional e que os rateios de despesa não são receitas por serem apenas
atividades-meio das sociedades, as relações decorrentes da conta corrente - no
caso analisado - também correspondem a atividade meio, na qual o direito ao
"reembolso" não enseja uma relação de "crédito".
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
5
13.1 Conclui solicitando a procedência da impugnação para determinar o
cancelamento do Auto de Infração.
14.Considerando os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à DRJ
para apreciação do litígio.
Ato contínuo, a DRJ-06 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2016
Ementa: IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE COM ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de conta corrente,
sujeitam-se à tributação pelo IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
IOF.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
NÃO
CARACTERIZADO. MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Os recursos capitalizados como adiantamento para futuro aumento de capital,
sujeitos à devolução e não efetivamente incorporados ao capital da beneficiária
caracterizam operação de mútuo e estão sujeitos à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, no ano de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
6
2016 , sobre valores registrados nas contas “contábeis 1220101- c/c intercompanhias”, “1220104-
c/c intercompanhias - prazo determinado”, “1220105- créditos conta/coligadas-ate 1999” e
“1250501- adiant. p/ futuro aumento de capital” que foram caracterizados como operações de
crédito correspondentes a mútuo pela fiscalização.
Ficou a empresa recorrente como responsável pelo recolhimento do IOF conforme
disposto no § 2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, in
verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
De acordo com o dispositivo legal acima, foram elaboradas tabelas do cálculo do
IOF devido:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
7

A recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: i) inconstitucionalidade do IOF sobre Operações entre pessoas
jurídicas não financeiras; e ii) alegações de que as operações têm natureza de conta corrente com
não Incidência do IOF.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente no mérito.

Inconstitucionalidade do IOF sobre Operações entre Pessoas Jurídicas não financeiras
Neste tópico, a recorrente alega que a União, por meio do art.13 da Lei no9.779/99,
extrapolou a sua competência tributária, ao descumprir a regra matriz de incidência do IOF,
presente no artigo 153, inciso V da Constituição Federal:
Constituição Federal do Brasil
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;” (destacou-se)
Lei no9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
Afirma que em momento algum há autorização constitucional para a incidência do
IOF sobre mútuo, pois, repita-se, o imposto em questão incidirá apenas sobre “operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários”.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
8
O art. 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, veda expressamente a análise de
constitucionalidade de lei ou decreto em julgamentos deste Colegiado, excetuados aqueles casos
previstos no próprio regimento, conforme transcrito:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
(anexoOutros.action?
idArquivoBinario=0)
II
-
fundamente
crédito
tributário
objeto
de:
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição
Federal(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art
103A); (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm);
(anexoOutros.action? idArquivoBinario=0)
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República,nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm); e
(anexoOutros.action? idArquivoBinario=0)
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar
no
73,
de
1993
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm#art43).
(anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
9
A questão da análise de constitucionalidade de lei também já foi sumulada pelo
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 123 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Por fim, cabe frisar que no julgamento do RE 590.186, o STF firmou a seguinte tese,
na sistemática da repercussão geral, pacificando essa questão:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.

Das alegações de que as operações têm natureza de conta corrente com não Incidência do IOF
Neste tópico, em suma, a Recorrente defende que a sua operação com empresas
ligadas, objeto da autuação, não corresponde a operações de mútuo de recursos financeiros, pois
tem características e a tipicidade de um contrato típico de conta corrente. Procura demonstrar em
seu recurso os contrastes e diferenças entre o contrato de conta corrente e contrato de mútuo e,
por fim, afirma existir ausência de subsunção das operações envolvidas nos contratos de conta
corrente e a hipótese de incidência do IOF, o que deve ensejar o cancelamento da autuação.
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não devem prosperar, pois,
mesmo que se caracterizasse esse tipo de contrato como conta corrente, ainda assim as
operações de créditos nele envolvidos estariam sujeitas ao IOF, conforme se verá em seguida.
Como é cediço, os contratos de conta corrente possuem características próprias e
são utilizados principalmente pelos grupos econômicos que buscam uma gestão financeira
unificada em que uma das empresas é escolhida para realizar essa função. Nesse tipo de contrato,
duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas de valores, anotando os
débitos e créditos em uma conta única, a fim de verificar o saldo exigível ao final de um prazo
determinado. Também nesse tipo de contrato não há definição prévia de quem seja credor ou
devedor, haja vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que somente ao fim
do prazo estipulado é que se apurará quem ficou com saldo positivo nessa movimentação,
ensejando a cobrança de juros de mora e permitindo a execução deste saldo.
No caso concreto, ainda que as operações alegadas pela recorrente possam de
assemelhar ao contrato de conta corrente, essa questão torna-se irrelevante a solução da lide,
visto que as operações envolvendo conta corrente também sofrem a incidência do IOF. Isso
porque, o que o art.13 da Lei no 9.779, de 1999 tributa pelo IOF é a operação de crédito
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
10
correspondente a mútuo de recursos financeiros, o que independe da natureza de vinculação
entre as partes e da formalização de um contrato ou aspectos formais mediante os quais a
operação se materializa, quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente, basta a entrega do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado para que seja caracterizada uma operação de crédito correspondente a mútuo. Abaixo
o conteúdo do dispositivo legal citado:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O AD SRF no 007, de 1999, abordou, entre outras questões, a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo referidas no art. 13 citado, tratando, especificamente em seu item 1, daquelas
“realizadas por meio de conta corrente”, sem prazo de pagamento:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre
Operações d Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF, devido nos termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição
do mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;
O Ato Declaratório SRF no30, de 24 de março de 1999, reforça esse entendimento
de que o IOF incide sobre a operação correspondente a mútuo, independente da forma como o
recurso foi disponibilizado, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(negrito nosso)
Nesse sentido, o Decreto no 6.306, de 2007(RIOF) esclarece que a expressão
“operações de crédito” compreende as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
11
II - Alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - Mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Por conseguinte, nas operações de créditos envolvidas na autuação, nas quais
houve a disponibilização para pessoas jurídicas ligadas, ainda que tenha sido decorrente de
adiantamentos ou compensados posteriormente com valores devidos, houve a disponibilização de
recursos financeiros para as jurídicas ligadas, estando caracterizado o mútuo pela transferência do
domínio de coisa fungível (dinheiro), com a consequente incidência do IOF.
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(acórdão no9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada
Canuto Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Vale citar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai no
mesmo sentido aqui exposto neste voto (RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
12
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(negrito nosso)
Com essas considerações, rejeita-se os argumentos de defesa da Recorrente nesse
tópico.

Adiantamentos para futuro aumento de capital
Por fim, embora toda a argumentação da recorrente tenha sido no sentido de
caracterizar os valores das operações como conta corrente, nada esclarece sobre os valores
registrados em sua contabilidade em conta de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital, cuja incorporação ao capital não foi comprovada, mesmo a empresa sendo intimada pela
fiscalização.

Essa questão envolvendo a incidência de IOF sobre AFAC caracterizado como mútuo
foi bem abordada, em caso semelhante, pelo conselheiro Andrada Canuto, em voto vencedor, no
acórdão no3301-002.282. Por entender que foi dada a melhor solução à lide, adoto os seus
fundamentos como as minhas razões de decidir do presente voto:
De fato, tanto o Ato Declaratório Normativo CST no 09/76 quanto o Parecer
Normativo CST no 17/84 citados na autuação não referem-se ao IOF e sim ao imposto de
renda, porém o que fizeram estes dois atos foi investigar a natureza do adiantamento
para futuro aumento de capital e a conclusão, que na minha opinião, é válida até hoje, é
que não se pode utilizar do artifício do adiantamento para futuro aumento de capital
para descaracterizar a verdadeira natureza da operação realizada.
A fiscalização efetuou a seguinte constatação a respeito dos AFAC (TVF fl. 276):
(...)
“A tabela abaixo apresenta os aportes de recursos efetuados pelo contribuinte
nas contas contábeis representativas dos Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital. Pela análise destas contas constatamos ser prática da empresa
disponibilizar recursos para as empresas ligadas de forma sistemática, a título de
AFAC, e só integralizar ao capital social o referido adiantamento dois, três ou até
quatro anos depois.”
(...)
Ressalte-se que este procedimento não é controverso. Está comprovado e não foi
objeto de contestação por parte da recorrente. A recorrente fazia aporte de recursos
financeiros às empresas ligadas e contabilizava como adiantamento para futuro
aumento de capital. Estes recursos ficaram um longo tempo (dois a quatro anos)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
13
contabilizados como empresa investida providencie a transferência de ações ou quotas
de capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo somente os
trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria razoável aguardar
anos para que se concretize investimento, sendo que nas operações para aumento de
capital o normal é que a. Da forma que a operação foi realizada está demonstrado que
houve o aporte de recursos financeiros, para atender necessidades de caixa das
empresas ligadas, sem compromisso de data ou prazo para a capitalização. Não havendo
este compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter sido
contabilizada como tal.
A decisão recorrida entendeu que como houve a capitalização estaria afastada a
realização da operação de mútuo. Entendendo desta forma, somente poderia se
considerar as operações de mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio
do sujeito passivo.
Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os recursos
contabilizados como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor em espécie, porém
decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador. O que seria então? AFAC não
seria pois não foi capitalizado.
Seria mútuo, mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento
futuro, quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador do IOF não
pode ser dependente de evento futuro.
Assim, não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem a uma
operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do
fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Também não concordo com a decisão recorrida quando afirma que não existe
norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a capitalização das AFAC.
Não cabe à norma tributária estabelecer regras de cunho societário. Não podemos é
admitir que alguém adquira um bem ou direito (ações) sem definição de sua quantidade
e nem o prazo de sua entrega. Não se pode conceber uma operação de aquisição ou
investimento sem estas características.
Agindo desta forma, o que a recorrente estava fazendo era a efetivação de aporte
de recursos financeiros às coligadas e controladas, para atender esta necessidade e, se
for o caso, num futuro não definido receber de volta em ações ou em dinheiro. O
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.911 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724192/2020-71
14
normal seria, fazer o aporte de recursos e receber de imediato a realização do seu
objeto que é o aumento do capital social.
De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se tributa são as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros. De fato, esta tributação não
pode ficar à dependência do contribuinte em fazer ou não um contrato específico de
mútuo. Se fizer o aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria tributado
pelo IOF, ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução em
dinheiro, não seria tributado. Entendo que se fizer o aporte financeiro, dependente de
evento futuro e incerto, caracteriza-se como mútuo, independente da forma como ele
tenha sido quitado, se em dinheiro, ações, ou outro bem.
O contribuinte cita jurisprudência administrativa que conclui pela falta de amparo
legal para o lançamento de IOF sobre adiantamento para futuro aumento de capital. De
fato não existe a incidência do IOF sobre os AFAC. Não é este o objeto de discussão. A
fiscalização efetuou a exigência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo cuidando de descaracterizar a operação realizada como sendo de adiantamento
para futuro aumento de capital.
No caso em apreço, não tendo sido apresentado qualquer prova nesse sentido de
comprovar o efetivo aumento do capital, não há como se admitir que os valores lançados se
caracterizassem como AFAC, restando manter a conclusão da autuação de que tais operações são
correspondentes a mútuo.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação relativos a valores disponibilizados sem natureza de AFACs, cabe ao autuado, na
sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
de tal direito do Fisco. Como se vê, a Empresa não logrou êxito em comprovar que tais valores não
têm natureza de operações correspondentes a mútuo, devendo, por isso, ser mantido o
lançamento fiscal.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações constitucionais e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 256
DF CARF MF
Original